Tribunal: TJMT
Processo: 0000544-50.2014.8.11.0087
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000544-50.2014.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LAURO SIMON - CPF: 240.583.279-87 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), JULMAR CASSIMIRO NEVES - CPF: 759.829.861-00 (APELADO), GLOBAL SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ: 05.605.069/0001-62 (APELADO), NAMIR NEVES DA SILVA - CPF: 172.195.401-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No: 0000544-50.2014.8.11.0087

APELANTE:

LAURO SIMON

APELADO: GLOBAL SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA, NAMIR NEVES DA SILVA e JULMAR CASSIMIRO NEVE

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Considerando a evidente relação de prejudicialidade existente entre a medida cautelar e a ação monitória, a manutenção da sentença de extinção, ora recorrida, é medida de rigor.

2. Ainda que o apelante alegue que a presente ação cautelar também visa garantir a satisfação de outras execuções de título extrajudicial, verifica-se que se trata de títulos diversos (cheques), não havendo qualquer relação de prejudicialidade entre elas.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LAURO SIMON
em face da sentença proferida na
Medida Cautelar de Arresto no. 0000544-50.2014.8.11.0087 - Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte -,
ajuizada em face de
GLOBAL SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA, NAMIR NEVES DA SILVA e JULMAR CASSIMIRO NEVE
,
que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, fulcro no art. 485, VI, do CPC, pela

perda superveniente do objeto da ação preparatória, uma vez que proferida sentença reconhecendo a prescrição nos autos principais no

0001604-58.2014.8.11.0087 (ação monitória).

Em suas razões,

o apelante sustenta que a presente ação cautelar visa garantir não apenas a ação monitória, mas outras ações executórias de títulos extrajudiciais (n.o 0000214- 53.2014.8.11.0087 e 0000215-38.2014.8.11.0087) e, por isso, não deveria ser extinta.

Destaca que as citadas execuções também estão consubstanciadas em cheques emitidos pelos recorridos em favor do recorrente, portanto, possuem forte ligação com a referida ação cautelar, eis que o bem dado em garantia hipotecaria se trata do mesmo bem sobre o qual recaiu o arresto, conforme auto de arresto (ID 46975001 – pg. 1. da ação cautelar).

Afirma, portanto, que para cumprir sua finalidade, esta ação cautelar precisa manter-se ativa, alcançando o seu final julgamento, assegurando não apenas esta monitoria, como também aquelas execuções de no 0001913- 79.2014.8.11.0087 e 0001914-64.2014.8.11.0087, razão pela qual, pugna seja reformada a decisão recorrida, dando-se prosseguimento ao feito.

A Defensoria Pública, na qualidade

de Curadoria Especial, apresentou as devidas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 225579821).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Infere-se de todo o contexto fático dos autos que
LAURO SIMON
ingressou com a
Medida Cautelar no 0000544-50.2014.8.11.0087
visando o arresto de bens, para garantir a satisfação de créditos perseguido na Ação Monitória no n°. 0001604-58.2014.8.11.0087, onde aduz ser credor do requerido na importância de R$ 621.256,09 (seiscentos e vinte e um mil duzentos e cinquenta e seis reais e nove centavos), crédito este representado por
05 (cinco) cheques
, nos valores de: R$ 387.945,00, R$ 107.000,00, R$ 5.000,00, R$ 9.800,00 e R$ 5.130,00 (ID. 225581667).

Ocorre que a ação principal – Ação Monitória n°. 0001604-58.2014.8.11.0087 - foi julgada extinta, diante do reconhecimento da prescrição (ID. 116968785 daqueles autos – com trânsito em julgado em 06/07/2023).

Com a pretensão prescrita na ação principal, o douto magistrado extinguiu a presente cautelar, uma vez que esta depende daquela (ID. 225581691). Vejamos:

“Vistos.

Considerando que foi proferida sentença reconhecendo a prescrição nos autos principais no 0001604-58.2014.8.11.0087 (ação monitória), inclusive o feito encontra-se arquivado, caracterizada está a perda superveniente do objeto da ação preparatória.

Portanto, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, extingo o presente feito sem resolução de mérito.

Sem condenação em custas e honorários.

Transitada em julgado, arquivem-se.”

Pois bem.

A presente medida cautelar guarda relação de prejudicialidade com a ação monitória, sendo desta dependente pelo seu caráter acessório de garantir a eficácia do provimento jurisdicional final.

Registre-se, também, por oportuno, que a medida cautelar de arresto não tem caráter satisfativo, mas garantidora da ação principal. Seu objetivo é assegurar a efetividade da tutela jurisdicional pretendida na ação principal.

Quanto à matéria, ensinam os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “
A finalidade do processo cautelar é assegurar o resultado do processo de conhecimento ou do processo de execução”.
(Código de Processo Civil Comentado, 13a Edição, Revistas dos Tribunais, p. 1.324). E mais à frente: “
O processo Cautelar é autonomo (procedimentalmente) do principal, embora seja dele dependente, em seu caráter ontólogico ( CPC 796.)”
. (op. cit., p. 1.325).

Deveras, ainda que o apelante alegue que a presente ação cautelar também visa garantir a satisfação de outras execuções de título extrajudicial, as quais atualmente tramitam no Pje sob os n.os 0000214- 53.2014.8.11.0087 e 0000215-38.2014.8.11.0087, verifica-se que se trata de
títulos diversos
(cheques), não havendo qualquer relação de prejudicialidade entre elas.

Na ação monitória, os cheques que se buscam a satisfação são aqueles constantes no ID. 225581667, enquanto na Execução De Título Extrajudicial no 0000214- 53.2014.8.11.0087, tem por objeto os cheques constantes em ID. no 38876335 pág. 09 a 15 e na Execução De Título Extrajudicial no 0000215-38.2014.8.11.0087, os cheques constantes em ID. no 38749852 pág. 09 a 14.

Nesse sentido, considerando a evidente relação de prejudicialidade existente entre a medida cautelar e a ação monitória, a manutenção da sentença de extinção, ora recorrida, é medida de rigor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CAUTELAR DE ATENTADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência desta Corte assenta-se no sentido de haver relação de prejudicialidade entre a medida cautelar e a ação principal, a qual, se julgada extinta, com ou sem resolução de mérito, enseja a extinção daquela, nos termos do art. 808, III, do CPC/1973, em razão do caráter acessório e dos efeitos temporários da demanda assecuratória. Precedentes. 4. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não sendo bastante a simples transcrição de ementas sem o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações. 5. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1293666 MT 2018/0112824-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2018)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025